Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708348-58.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ELIZABETH DA COSTA PEREIRA APELADO: CARLOS EDUARDO FONSECA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Luísa Marques da Silva (ID no 21941257, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 20837334). 2. Intime-se o embargado, Carlos Eduardo Fonseca para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o).. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO